Tribunal: CARF
Processo: 13136.720643/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 01/02/2020
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando verificado que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre os pontos e provas constantes dos autos. Afasta-se, portanto, eventual omissão alegada pela recorrente, não havendo que se falar em nulidade da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2017 a 01/02/2020
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
O valor de ganho de capital, decorrente do exercício de opções de compra de ações outorgadas aos beneficiários eleitos pela empresa, para participar do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o salário de contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho, em retribuição aos serviços prestados.
O Fato Gerador ocorre na data do efetivo exercício da opção, quando há a transferência das ações da Companhia para o beneficiário, com o auferimento de um ganho indireto pelo trabalho prestado.
A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações, verificada na data do efetivo exercício das opções.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
Não transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos, não prospera a arguição de decadência constante da peça de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias (art. 124, II, do CTN c/c art. 30, IX da Lei N. 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720643/2021-12
ACÓRDÃO
2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COGNA EDUCACAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 01/02/2020
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando
verificado que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre os
pontos e provas constantes dos autos. Afasta-se, portanto, eventual
omissão alegada pela recorrente, não havendo que se falar em nulidade da
decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2017 a 01/02/2020
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO
FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
O valor de ganho de capital, decorrente do exercício de opções de compra
de ações outorgadas aos beneficiários eleitos pela empresa, para participar
do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o salário de
contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho, em
retribuição aos serviços prestados.
O Fato Gerador ocorre na data do efetivo exercício da opção, quando há a
transferência das ações da Companhia para o beneficiário, com o
auferimento de um ganho indireto pelo trabalho prestado.
Fl. 12028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
2
A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de exercício das
opções e o valor de mercado das ações, verificada na data do efetivo
exercício das opções.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
Não transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos, não prospera a
arguição de decadência constante da peça de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias (art.
124, II, do CTN c/c art. 30, IX da Lei N. 8.212/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e afastar as preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento. Vencidos a relatora Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e o conselheiro Carlos
Eduardo Ávila Cabral, que deram provimento ao recurso. Designado redator o conselheiro Alfredo
Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 12029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
3
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 9560 e seguintes):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 27/72, o presente processo,
COMPROT n° 13136.720643/2021-12, trata de Auto de Infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor de R$ 48.176.206,63 (fls.
02/25), consolidado em 13/07/2022. Período 10/2017 a 02/2020. Refere-se à
contribuição patronal (20%) incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais, mediante pagamentos
baseados em ações, não declarada em GFIP e nem recolhida.
A Autoridade Notificante informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 172/218:
Que a Companhia teve sua denominação alterada de KROTON EDUCAÇÃO S.A.
para COGNA EDUCAÇÃO S.A, em 07/10/2019, conforme Ata da 161^ Reunião do
Conselho de Administração.
Documentos que serviram de base para a apuração das contribuições
previdenciárias: GFIP, registros do e-Social - Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, documentos e demonstrativos
contábeis e financeiros fornecidos pela Notificada, demais documentos
comprobatórios dos fatos geradores e documentos e informações disponíveis no
sítio de Relações com Investidores da companhia.
DOS FATOS GERADORES APURADOS
Considerou na apuração dos fatos geradores o conjunto de declarações
transmitidas pela Autuada antes do início da ação fiscal. Verificou que a Notificada
apresentou GFIP "sem movimento" e remunerações zeradas declaradas no e-
Social para todo o período fiscalizado. Tais declarações se encontram detalhadas
nos demonstrativos em anexo. Apurou os seguintes fatos geradores:
Remunerações pagas devidas ou creditadas mediante Planos de Opções de
Compra de Ações Do exame de atas da assembleia geral e outros documentos
contábeis constatou que a Notificada remunerou executivos e dirigentes por meio
do instrumento conhecido como "Plano de Opção de Compra de Ações" ou "Plano
de Outorga de Opções" ou ainda, "Stock Options".
Por meio do exame nas demonstrações financeiras fornecidas pela Notificada à
Comissão de Valores Mobiliários - CMV, detectou a ocorrência de remuneração de
dirigentes e executivos mediante Plano de Opções, ocasião em que foi intimada a
apresentar a documentação correlata.
Após análise das atas das assembleias, constatou que existiram três Planos de
Opções distintos da KROTON, em 2009, 2013 e 2015. Ocorre que em 20/04/2013
se iniciou o processo de incorporação da ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A., sendo previsto no "Protocolo e Justificação de Incorporação
Fl. 12030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
4
das Ações de Emissão da ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A pela
KROTON EDUCACIONAL S.A." que o 'Novo Plano KROTON" recepcionaria as
opções outorgadas e não exercidas no âmbito dos planos de opção de compra de
ações de emissão da ANHANGUERA, sendo assim, os dois Planos de Opções, ainda
em vigor, tiveram duas opções outorgadas e ainda não exercidas recepcionadas
pelo Novo Plano KROTON de 2014.
A Autuada apresentou também Planilha Demonstrativa Exercícios e Opções,
contendo os elementos quantitativos relacionados com a outorga e exercício de
opções, com discriminação dos beneficiários e declarou que as transferências de
ações não foram incluídas em GFIP, ao argumento de que decorreram de contrato
de caráter mercantil firmados entre a Fiscalizada e os beneficiários.
HISTÓRICO DOS PLANOS DE AÇÕES
Faz breve relato acerca do surgimento dos Planos de Opções e sua utilização para
melhor contextualizar os fatos.
CONCEITOS APLICÁVEIS AOS PLANOS DE OPÇÕES
Conceitua Plano de Opções ou "Stock Options" para concluir que:
41. Assim, temos configurado um instrumento multifásico de benefícios, pois nele
identificamos fases distintas, a saber:
a) Concessão das Opções: nessa fase é formalizado e aprovado em assembleia um
plano contendo as regras, beneficiários e as restrições aplicáveis a operação;
b) Período de Carência: aqui, embora já detentor de suas opções de compra, o
beneficiário não pode ainda adquirir as ações pois tem que cumprir o(s)
período(s) de carência, ficando obrigatoriamente vinculado a empresa durante
este período;
c) Exercício de opções e compra das ações: após cumprido o período de carência,
o beneficiário passa a ter o direito facultativo de exercer as opções e adquirir as
suas ações, o que fará, somente se vislumbrar lucro na operação, evidentemente;
d) Venda das ações: como alguns Planos de Opções podem dispor de regras que
restrinjam temporalmente a venda das ações, assim, a realização do lucro dos
beneficiários pode não acontecer simultaneamente com a operação de compra
das ações. (Grifos no original)
CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS DE OPÇÕES DA COGNA
Conforme já demonstrado, tem-se três Planos de Opções distintos que
produziram efeitos remuneratórios dentro do período sob ação fiscal (10/2017 a
02/2020). São Planos de Opções aprovados em 2009, 2013 e 2015, sendo ainda
que em 2014 foram recepcionadas as opções outorgadas e ainda não exercidas
oriundas dos Planos de Opções da Anhanguera que foram recepcionados pela
COGNA em virtude do processo de incorporação das ações da primeira. Denomina
os planos como Planos KROTON 2009, 2013 e 2015 e Planos ANHANGUERA 2010 e
2013.
Fl. 12031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
5
Esclarece que todos os planos analisados possuem estrutura e regras semelhantes
e se encaixam na estrutura multifásica geralmente aplicável aos Planos de Opções
já analisada anteriormente, no entanto, existem algumas diferenças de regras
importantes entre eles.
Passa a listar as características mais importantes dos Planos de Opções dentre os
quais destaco:
50. Aquisição de Direitos e Carências ("Vestings"): considerando que o objetivo
primário dos Planos de Opção é manter o vínculo entre os beneficiários e a
companhia, a condição para a aquisição do direito de exercício é que o
beneficiário mantenha esse vínculo durante o longo período estabelecido. O
Plano KROTON 2009 estabelece um cronograma total de 60 meses divididos em 5
períodos com 12 meses cada um, sendo que ao final de cada período o
beneficiário passa a ter o direto de exercer até 1/5 das opções outorgadas, de
forma análoga o Plano KROTON 2013 determina 4 períodos de 12 meses com
exercício de 25% das opções ao final de cada um e o Plano KROTON 2015 por sua
vez estabelece a possibilidade de exercer 25% das opções outorgadas ao final de
períodos definidos em 6, 18, 30 e 42 meses, respectivamente. Para melhor
entendimento da ocorrência dos períodos de "vestings" dentro do período
fiscalizado foi colocado em anexo um cronograma apresentando todos os
períodos.
51. Perda de direitos em caso de desligamento: de uma forma geral, os Planos
estabelecem as seguintes regras para a perda total ou parcial para o caso do
rompimento do vínculo entre o beneficiário e a companhia: Demissão por justa
causa"1: perda de todas as opções ainda não exercidas, mesmo no caso de
cumprimento de carências; Dispensa sem justa causa, falecimento (sucessores),
pedido de demissão, aposentadoria ou invalidez: perde as opções cujas carências
ainda foram cumpridas e tem 30 dias para exercer as opções com carências
integralmente cumpridas. No entanto, existem exceções possíveis para estas
regras, como no Plano COGNA 2009 que estabelece que o membro do Conselho
de Administração com mandato cumprido e não reeleito mantém o direito de
exercício por dois anos. (Grifos no original)
Juntou em anexo, o Quadro Comparativo Plano de Opções, contendo as principais
características dos Planos de Opções da COGNA.
DOS PLANOS DE OPÇÕES DERIVADOS DA INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA
Em obediência aos atos firmados durante o processo de incorporação, a KROTON
assumiu compromisso de honrar as opções ainda não exercidas contidas nos
Planos de Opções da Anhanguera. Foram firmados termos aditivos individuais, os
quais estabeleceram que as novas opções estão sujeitas às mesmas regras e
condições aplicáveis as opções outorgadas no âmbito dos Planos Anhanguera e
que permanecem em vigor todos os contratos relativos às opções outorgadas no
âmbito dos Planos Anhanguera, ainda que as opções em si restem canceladas.
Fl. 12032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
6
Também condicionaram formalmente os beneficiários ao cumprimento das regras
e políticas internas da COGNA.
DA ELIMINAÇÃO DO RISCO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE OPÇÕES
Salienta que, tanto a cessão graciosa das opções aos beneficiários quanto a
desnecessidade de desembolso antes do efetivo exercício da opção, eliminam
qualquer risco de perdas ou prejuízos para estes, pois mesmo que resolvam não
exercer suas opções não estarão sujeitos a nenhuma perda patrimonial. Salienta
ainda que, existe a possibilidade de que as regras estabelecidas sejam reajustadas
para garantir que os participantes lucrem quando do exercício das opções, pois a
Fiscalização constatou que:
65. Isto decorre dos amplos poderes que o Conselho de Administração ou o
Comitê possuem para "ajustar" as regras estabelecidas para a concessão de
benefícios, dentre tais poderes destacamos; autorizar a antecipação dos
exercícios; estabelecer o período que será usado para o cálculo do preço de
exercício; definir o 'desconto" passível de ser aplicado sobre o preço de exercício
e definir os critérios de correção monetária. A leitura dos regulamentos dos
planos nos remete a conclusão de que o Conselho de Administração ou Comitê
Gestor tem amplos poderes discricionários sobre cada aspecto estabelecido dos
Planos de Opções.
66. Tal vantagem em relação ao mercado pode ser constatada no Plano de
Opções 2009 (itens 5.1 a 5.3) onde o participante recebe a outorga das ações com
preço de exercício com até 20% de deságio. O efetivo exercício da opção somente
ocorrerá entre 1 e 5 anos depois da outorga. Mesmo com o plano prevendo a
possibilidade de correção com base no IPCA, os seus participantes encontram-se
em situação de significativa vantagem em relação aos compradores de ações da
empresa que estejam operando regularmente no mercado financeiro no
momento do efetivo exercício da opção. Há uma vantagem financeira substancial
que vai redundar em ganho para o participante do plano. (Grifo no original)
Destaca a grande vantagem dos Planos de Opções da COGNA em relação ao do
mercado aberto de opções no que pertine ao prazo de exercício, pois neste se dá
em média em sessenta dias, enquanto naquele, os exercícios prescrevem apenas
48 ou 60 meses após cumpridas as suas carências. Caso ocorra uma situação
hipotética onde o preço de exercício das opções esteja acima do preço de
mercado da ação, o beneficiário que já cumpriu suas carências pode
simplesmente aguardar mais algumas semanas (ou meses, ou ANOS...) até que o
mercado se recupere e então possa exercer suas opções em situação mais
vantajosa.
Destaca que os Planos de Opções são bastantes vantajosos em relação à
Notificada, já que é um plano de benefícios que não onera o seu caixa
diretamente, muito pelo contrário, resultará em um aporte extra de capital.
Fl. 12033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
7
Frisa que atrair e reter talentos seria benéfico para todos os que possuem algum
interesse na companhia, pois o capital humano é fundamental para o sucesso de
qualquer empreendimento, mas, na prática, os acionistas minoritários ou aqueles
que detém as ações da companhia com fins meramente especulativos, com
frequência se sentem prejudicados por tais planos, não sendo incomum encontrar
votos divergentes em assembleias com posicionamentos contrários ao benefício
ou postulando a aplicação de regras menos generosas.
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRIDA E DOS ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E
TRABALHISTAS PERTINENTES
Afirma que os Planos de Opções da COGNA remuneraram executivos e
administradores que prestaram serviço à holding COGNA, no entanto, não possui
empregados. O funcionamento da sua administração e seus órgãos colegiados
depende da prestação de serviços de pessoas vinculadas às outras empresas do
grupo.
Conforme análise dos instrumentos de outorga dos planos da COGNA, constatou
que o registro formal de que a outorga de opções foi motivada ou por exercício de
cargo na "companhia" (no caso, sempre a própria holding COGNA, que é quem
firma os instrumentos de outorga) ou por exercício de "funções na companhia".
Como exemplo, transcreve excertos retirados de dois instrumentos de outorga
distintos.
Conclui, então que, configurou-se a situação em que a prestação de serviços que
ensejou a remuneração paga através dos Planos de Opções, foi efetuada por
pessoas físicas sem vínculo direto com a holding COGNA, porém, com vínculo
empreqatício ou funcional com as outras empresas do grupo econômico e que a
holding foi a beneficiária direta da prestação de serviços em questão.
Enquadrou os administradores como segurados contribuintes individuais
(diretores não empregados) nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea "f",
da Lei n° 8.212/1991 e art. 9°, inciso V, alínea "f", do Decreto n° 3.048/1999, por
dois motivos:
• a não caracterização de vínculo empregatício guarda coerência com os aspectos
do contrato de mandato, regulado pelos artigos 653 até 692 do Código Civil,
conforme previsto no Parágrafo 2° do seu artigo 1.011, que regula o exercício da
administração em sociedades e também com o entendimento do Enunciado 269,
do Tribunal Superior do Trabalho, afinal, o profissional passa a se confundir com a
figura do empregador, que é quem legalmente detém o poder dirigir a prestação
pessoal de serviços, assim, existiria um possível conflito de interesses em uma
situação onde fosse empregado e empregador ao mesmo tempo.
• apesar de estar se tratando de profissionais diferenciados, com alto poder de
mando e direção, remuneração diferenciada e sujeitos a responder nas esferas
civil e criminal pelos atos praticados em nome da empresa, isso não significa que
tais pessoas físicas não esteiam sob o manto da proteção previdenciária, ou,
Fl. 12034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
8
ainda, que seus atos estejam completamente isentos de características
encontradas nos contratos de trabalho.
Passa a analisar a natureza da contraprestação remuneratória dos Planos de
Opções, seja efetuada a empregados ou não, sob os aspectos da pessoalidade,
caráter sinalagmático, contraprestação remuneratória e habitualidade.
Transcreve a legislação que trata da incidência da contribuição previdenciária
sobre as remunerações percebidas pelos diretores não empregados para concluir
que a ocorrência do fato gerador se deu em duas situações:
a) o Crédito Jurídico ocorreu com a outorga pela companhia aos executivos
elegíveis da opção de compra futura de ações, em um preço de exercício
prefixado, repise-se, valor abaixo de seu valor de mercado, em diversas datas,
conforme detalhes constantes dos Contratos de Outorga de Opção de Compra
de Ações (vinculados aos diversos programas vastamente já comentados).
b) Prestação de Serviço pelos executivos elegíveis ocorreu no período
compreendido entre a outorga do direito à opção de compra e o efetivo
exercício do direito, mediante assinatura do Termo de Exercício de Opção,
implicando na efetivação da compra de ações objeto de cada Plano de Opção.
Discorre sobre a natureza dos Planos de Opções em Ações para enfatizar que, no
presente caso, não possuem natureza mercantil e, sim, remuneratória, já que o
beneficiário não desembolsou recursos para ter o direito de opção, cujo
pagamento pela aquisição das ações se verificou tão somente após o exercício da
opção ofertada.
Por todas as características retro mencionadas, concluiu que as prestações pagas
através dos Planos de Opções possuem clara natureza de contraprestação
remuneratória pelos serviços prestados pelos beneficiários dos Planos de Opções,
enquadrando-se como remunerações pagas ou creditadas a segurados do Regime
Geral de Previdência Social -RGPS, subsumidas aos dispositivos legais citados nos
itens anteriores.
DAS NORMAS E DO ENTENDIMENTO CONTÁBIL APLICÁVEL
Amparado no que dispõem os itens 10, 11 e 12, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, afirma que as entidades devem reconhecer em seu patrimônio
líquido, o valor justo dos produtos e serviços recebidos. O valor justo dos
instrumentos patrimoniais outorgados são uma forma indireta de mensurar tais
serviços na data da outorga. Tem-se então que a norma contábil claramente
afasta a hipótese de que tais contratos pudessem ter natureza estritamente
mercantil, pois representam o valor dos serviços reconhecidos contabilmente pela
própria empresa contratante naquele momento.
DA CONTABILIZAÇÃO DOS PLANOS DE OPÇÕES DA COGNA
Informa que a contabilização dos eventos relacionados com os Planos de Opções
ocorre por meio do seguinte procedimento:
Fl. 12035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
9
• Despesa Mensal: É o resultado do valor justo calculado na data da outorga
multiplicado pela quantidade de opções presentes em cada contrato. O registro
contábil acontece pelo período de carência ("vesting period") estipulado no
contrato. Os lançamentos são feitos a crédito da conta 2940203 - OUTORGA DE
OPCOES DE ACOES e a débito da conta de despesas 4110123 - REMUNERAÇÃO
BASEADA EM ACOES23, que é uma subconta de 41101 - FOLHA DE PAGAMENTOS,
sendo que de 2014 até abril/2017 a outorga de opções ficava registrada na
2940202 - RESERVA DE CAPITAL. (Grifos no original)
Citados procedimentos também estão referenciados nas Notas Explicativas que
acompanham as demonstrações financeiras abertas da COGNA. Como exemplo,
transcreve excerto extraído das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) -
2017 - KROTON EDUCACIONAL S.A.
DO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Explica que para o sistema de remuneração por meio de outorga de opções de
compra de ações, cuja característica básica é a existência de condição, aplica-se o
disposto no inciso I, do art. 117, do CTN, o qual determina que, sendo suspensiva
a condição, o fato gerador ocorre desde o seu implemento.
Considerando-se, então, as etapas de um Plano de Opções, o fato gerador ocorre
no momento em que cada beneficiário exerce as suas opções, ou seja, no
momento do exercício de compra (subscrição e integralização).
DA FISCALIZAÇÃO PREGRESSA E DA MIGRAÇÃO DE PARTE DOS "VESTINGS" NÃO
EXERCIDOS PARA O NOVO PLANO DE AÇÕES RESTRITAS DA COGNA
Informa que a Notifica sofreu ação fiscal preqressa para o período de 01/2014 a
09/2017, resultando na lavratura do Auto de Infração contido no Processo
COMPROT N° 15504-721700/2018-75, que lançou créditos previdenciários
referentes a remunerações não declaradas em GFIP justamente derivadas dos
Planos de Opções. Dessa forma, a presente ação fiscal apurou apenas os
"vestings" exercidos após 09/2017, não inclusos no lançamento anterior.
Por meio da Ata da 148a Assembleia Geral realizada em 02/08/2018, a Autuada
aprovou a criação do novo "Plano de Ações Restritas", ocasião em que foi
oferecida a possibilidade para os que participantes dos Planos de Opções
migrassem seus "vestings" não exercidos, para o novo Plano de Ações Restritas.
Dessa forma, parte dos "vestings" não exercidos foi migrada para o novo Plano de
Ações Restritas. Ocorre que a Notificada declarou como remuneração o valor de
tais ações restritas doadas aos participantes, assim, apenas os "vestings" não
migrados para o Plano de Ações Restritas foram considerados no âmbito da
presente ação fiscal. Neste contexto, a Fiscalização registrou que a Autuada
passou a reconhecer que a remuneração baseada em suas ações, é integrante das
bases de cálculo das contribuições previdenciárias.
DAS BASES DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA APLICADA
Fl. 12036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
10
A apuração quantitativa dos valores ora lançados foi feita com base na versão
final da planilha demonstrativa apresentada pela Notificada em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 004/2021 (ver Anexo Documentos Gerais Ref. I06).
Considerou como base de cálculo do lançamento corresponde, o valor intrínseco
ou "spread", ou seja, a diferença positiva entre o valor de mercado da ação
adquirida e o preço de exercício efetivamente desembolsado pelo beneficiário,
multiplicada pela quantidade de ações obtidas naquele ato. Tal diferença
representa o real ganho pecuniário proporcionado aos beneficiários pela
remuneração através dos Planos de Opções.
Aplicou a alíquota 20%, a título de contribuições previdenciárias, incidente sobre
as remunerações apuradas, conforme constam do Anexo I 13136-720.643 2021-
12, que acompanha o presente TVF.
DA HOLDING COGNA E SEU GRUPO ECONÔMICO
Informa que a COGNA EDUCACIONAL S/A é uma sociedade anônima de capital
aberto, sendo suas ações negociadas na BMF/Bovespa através do código COGN3.
A companhia atua como uma "holding" que administra as empresas do Grupo
COGNA, por meio de seu conselho de administração, com assessoramento de
Comitês e de sua diretoria, conforme artigo 13 do estatuto social.
Com o início da ação fiscal, verificou:
Tendo como referência o início da ação Fiscal, temos então configurado um grupo
educacional COGNA, um dos maiores do mundo, que possui 77 empresas,
incluindo a Controladora, e é composto por 18 mantenedoras de instituição de
ensino superior, 176 unidades de Ensino Superior, presentes em 24 estados e 132
cidades brasileiras, além de 1.536 Polos de Graduação EAD credenciados pelo
MEC, localizados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A
Companhia conta ainda, na Educação Básica, com 52 escolas próprias, 122
unidades do Red Balloon e 4.167 escolas associadas em todo o território
nacional". É de se observar, no entanto, que em 28-032022, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 11, a Fiscalizada atualizou e retornou o Anexo I
desse termo (TIF 11 Resposta do Contribuinte), informando que algumas das
sociedades listadas foram alienadas, bem como, noticiou a incorporação da IUNI
UNIC EDUCACIONAL LTDA pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
conforme 15g Alteração de seu Contrato Social.
Constatou ainda que a Notificada não tem empregados, conforme constou em
suas declarações em GFIP e assentamentos constantes do e-Social do período
fiscalizado e que os sucessivos Planos de Opções supracitados remuneraram os
dirigentes e executivos que prestaram serviços a COGNA EDUCACIONAL S/A e os
de suas sociedades controladas.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 12037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
11
Tendo em vista a caracterização de um grupo econômico de fato, a Fiscalização
imputou a responsabilidade solidária pelos créditos lançados no Auto de Infração
lavrados contra as empresas abaixo relacionadas, nos termos do inciso II, do art.
124, do CTN; inciso IX, do art. 30, da Lei n° 8212/1991; art. 222, do Decreto n°
3.048/1999 e incisos I e VII, do art. 152, art. 494, da IN/RFB n° 971/2009. (tabela
omissis)
Frisa a Fiscalização que, de acordo com o quadro apresentado pela Atuada em
atendimento ao item 01 do Termo de Intimação Fiscal, consta que o percentual
de participação da COGNA EDUCAÇÃO S.A. (Controladora) sobre o capital votante
das Controladas, acima identificadas, é de 100,00%, ressalvando apenas as
empresas SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A, cujas participações correspondem a 62,04% e 85,56%,
respectivamente, o que demonstra que, no período de ocorrência do fato
gerador, a Fiscalizada detinha o controle integral dessas, fato que também
configura a existência de grupo econômico.
DA APLICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DOS LEVANTAMENTOS FISCAIS
Lavrou a infração denominada Valores Pagos ou Creditados a Contribuintes
Individuais - Pagamentos Baseados em Ações.
Trata-se de contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal), calculadas
sobre os salários de contribuição decorrentes de remunerações atribuídas aos
seus diretores (não empregados), mediante pagamentos baseados em ações,
conforme constam do Anexo I do presente TVF, levantados com base nos Planos
de Opção de Compra de Ações da Companhia e documentação complementar de
sua regulamentação e execução, na Escrituração Contábil Digital (ECD),
disponibilizada pelo contribuinte no Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, nas GFIP, no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, nas demonstrações financeiras
apresentadas pelo contribuinte à CVM - Comissão de Valores Mobiliários e nas
folhas de pagamento disponibilizadas em mídia digital, no formato MANAD, bem
como, em informações prestadas pela Notificada em atendimento a diversos
termos de intimações fiscais, mediante documentação juntada por ela ao Dossiê
Digital 13031.238774/2020-48.
Aplicou a multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do inciso I, do art. 44,
da Lei n° 9.430/1996.
Emitiu Representação Fiscal Para Fins Penais.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 4a Turma da DRJ02, por
unanimidade de votos, julgaram “improcedentes as impugnações apresentadas, tanto pelo Sujeito
Passivo Principal quanto pelos Sujeitos Passivos Solidários, mantendo os créditos tributários
exigidos, bem como manter a responsabilidade tributária solidária das pessoas jurídicas
constantes no Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 11/20)”, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
Fl. 12038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
12
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/10/2017 a
28/02/2020
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos à outorga de ações aos beneficiários eleitos pela empresa
para participar do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o salário de
contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho em retribuição
aos serviços prestados.
O Fato Gerador ocorre na data do efetivo exercício da opção, quando há a
transferência das ações da Companhia para o beneficiário, com o auferimento de
um ganho indireto pelo trabalho prestado.
A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de exercício das opções e o
valor de mercado das ações, verificada na data do efetivo exercício das opções.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
Não transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos, não prospera a arguição
de decadência constante da peça de defesa.
PROVA DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos as provas cabais tendentes em
desconstituir o lançamento tributário realizado regularmente.
GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONTROLE. SOLIDARIEDADE.
Constitui grupo econômico entre empresas em relação às quais se tem como
constituída a relação de controle societário de uma em relação às demais, de
forma a tornar dispensável a prova, pela fiscalização, do interesse comum entre
elas, na medida em que, servindo as empresas controladas de instrumentos
autônomos e independentes de atuação da empresa controladora, há que se
presumir o alinhamento e a convergência de interesses.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias (art. 124, II, do CTN c/c
art. 30, IX da Lei 8.212/91.
ARTIGO 124, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
Tendo sido recepcionado com o status de Lei Complementar, a previsão do artigo
124, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN não exige lei complementar que
venha a definir novas hipóteses de responsabilização solidária, tal qual o faz o
artigo 30, inciso IX da Lei n° 8.212/91.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
Fl. 12039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
13
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Cientificada do acórdão, a recorrente (Sujeito Passivo Principal) apresentou recurso
voluntário tempestivo (e-fl. 11253/11331 e 11900), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação. Entende que o acórdão da DRJ não apreciou os argumentos
trazidos na Impugnação que demonstram a “necessidade do cancelamento da
autuação ao menos quanto (i) à alegação de nulidade da atuação por erro na
determinação da responsabilidade solidária; e (ii) ao pedido subsidiário relativo
às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores vinculados aos
Participantes empregados”; –
b) Erro na determinação do sujeito passivo. O lançamento se deus sobre valores
pagos a empregados de outra empresas do grupo e não restou comprovada a
efetiva prestação de serviço para a recorrente, como contribuinte individual;
c) Erro na determinação dos responsáveis solidários, vez que “seria imprescindível
a demonstração/comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a Cogna e as 37
sociedades indicadas como responsáveis solidárias não só tinham uma relação
de controle, mas compartilhavam de interesses comuns do ponto de vista
econômico, com confusão patrimonial, societária e contábil”;
d) Erro na eleição do fato gerador de acordo com o entendimento de que seria
remuneração: ausência de condição suspensiva. Nesse ponto, defende que “era
no momento da outorga que deveria ter ocorrido a tributação, quando ocorre o
registro da despesa, nos termos do art. 52 da IN 971/2009”;
e) Decadência do crédito tributário em razão do fato gerador eleito pela D.
Autoridade Fiscal. “Considerando que (iii.a) a D. Autoridade Fiscal considerou
que o pagamento da remuneração – e, pois, o fato gerador das contribuições
previdenciárias – teria ocorrido no momento da outorga das opções aos
Participantes; e (iii.b) aplica-se ao presente caso a regra de decadência do artigo
150, § 4o, do CTN, deve-se reconhecer a decadência com relação às outorgas
que ocorreram em período anterior à 25 de julho de 2017”;
f) No mérito defende tratar-se de “contrato mercantil firmado entre a Recorrente
e os Participantes, hipótese em que não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária”;
g) “Os Planos preenchem todas as características necessárias para classificá-los
como operação mercantil, pois presentes (v.a) a bilateralidade/consensualidade
(assinatura do contrato de outorga de opções e exercício do direito de forma
voluntária), (v.b) a onerosidade (pagamento de preço para exercício da opção) e
Fl. 12040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
14
(v.c) o risco (sacrifício de esforço e tempo para manutenção de condições
contratuais e possibilidade de o exercício das opções se tornar financeiramente
inviável pela variação constante dos preços de ação)”;
h) Justifica que a pessoalidade e o caráter sinalagmático apontados pela DRJ não
são suficientes para atrair a natureza remuneratória. Defende que não há,
ainda, contraprestação direta ao trabalho. “as rígidas metas mencionadas pela
D. Autoridade Fiscal não existiam. As cláusulas transcritas no item 81 do TVF,
transcrito no v. acórdão recorrido, não se referem a metas individuais/coletivas,
mas apenas ao cumprimento de previsões legais e negociais estipuladas entre as
partes para a opção de compra das ações”;
i) Tece considerações acerca da habitualidade, defendendo que essa análise deve
ser verificada de acordo com a outorga das opções, e não o exercício;
j) Inaplicabilidade da norma contábil para determinar a natureza dos Planos da
Recorrente. “O conceito de remuneração para efeitos de contribuições
previdenciárias não está sujeito às regras contábeis sob pena de ofensa ao
artigo 110 do CTN e deve ser analisada a essência do pagamento, não sua
denominação para fins contábeis”;
k) Necessidade de cancelamento da autuação fiscal ao menos com relação às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores vinculados aos
Participantes
empregados.
“A
D.
Autoridade
Fiscal
considerou,
equivocadamente, que todos os Participantes dos Planos da Recorrente seriam
contribuintes individuais. Assim, na remota hipótese de se concluir pelo caráter
remuneratório dos Planos de Opção de Compra de Ações da Recorrente, deve-se,
ao menos, ser cancelada a autuação fiscal com relação aos exercícios realizados
por Participantes empregados/celetistas, em razão do erro no critério jurídico do
lançamento fiscal”;
l) Descabimento de multa em caso de dúvida (voto de qualidade).
Os Responsáveis Solidários (Somos Sistemas, PSES Serviços Educacionais, Fateci
Cursos Técnicos, Centro de Ensino Superior de Marabá, CEPAR, Anhanguera Educacional
Participações, Editora e Distribuidora Educacional, Educação e Inovação Tecnologia, Pitágoras e
Bacabal, Orme Serviços Educacionais, Projecta Educacional, SB Sistema de Ensino e Editora Ltda.,
União de Ensino UNOPAR, Nice Participações, Clínica Médica Anhanguera Ltda., Livraria Livro Fácil,
Saraiva Soluções Educacionais, Red Balloon, SGE Comércio de Material Didático, Eligis Tecnologia e
Inovação, Edufor Serviços Educacionais, Editora Joaquim, Saber Serviços Educacionais, Editora
Todas as Letras, SINVISA, Colégio Anglo, Maxiprint Editora, Saraiva Educação, Instituto Excelência,
AeR Comércio e Serviço de Informática, Sociedade Piauiense de Ensino Superior, SEPA, Editora
Pigmento, IUNI Educacional Unime Salvador, CESUPAR, Stoodi Ensino e Treinamento a Distância)
apresentaram recursos voluntários tempestivos, alegando em síntese:
Fl. 12041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
15
a) Da impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária com base em Lei
Ordinária;
b) Da ausência das condições previstas no CTN para responsabilidade solidária;
c) Falta de atendimento à finalidade da norma, que prevê a atribuição da condição
de responsável solidário aos integrantes do grupo econômico;
d) Ratificando todos os argumentos que embasam a defesa apresentada pela
COGNA.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões sustentando
(e-fls. 11935 12025):
a) A DRJ fundamentou adequadamente sua decisão, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa;
b) Não há erro na identificação do sujeito passivo. A prestação de serviços
diretamente à holding não apenas é mencionada pela autoridade, como é
adequadamente comprovada no TVF. Apresenta, ainda, quadro sintetizando as
informações reunidas em pesquisa amostral à rede mundial de computadores,
demonstrando as atividades (serviços) prestados diretamente à recorrente.
Além disso, a maioria dos beneficiários sequer poderia manter relação de
emprego com a COGNA, vez que diretores, conselheiros e administradores de
alto nível atuam por meio de mandato, representando os interesses dos
controladores e demais acionistas;
c) Inexistência de incongruências na fundamentação do lançamento. Adequada e
coerente identificação dos aspectos material e temporal do fato gerador, bem
como da base de cálculo. O real ganho obtido pelo participante do plano é
aquele apurado no momento do exercício, pela diferença entre o valor de
mercado da ação (preço no encerramento do pregão) e o preço de exercício.
Esse foi o valor acrescido ao patrimônio dos beneficiários;
d) Uma vez demonstrada a relação de controle da holding sobre as demais
empresas do grupo, resta atendido o requisito para a responsabilização solidária
de todas as empresas do grupo, na forma estatuída no art. 30, IX, da Lei n.
8.212/91 c/c art. 124, II do CTN.Com efeito, no presente caso não há apenas
identidade de sócios, mas sim relação de controle. E, havendo relação de
controle, a legislação é claríssima ao dispor que configurado estará o grupo
econômico. Menciona jurisprudência administrativa e judicial;
e) Defende que os planos de opção de compra de ações são forma de
remuneração variável vez que o direito ao exercício da opção pode ser
suprimido em caso de demissão por justa causa, além da habitualidade (plano
mais antigo desde 2009);
Fl. 12042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
16
f) Tece considerações acerca do tratamento dos programas de opções de compra
de ações no direito comparado;
g) Defende que que o risco a que se submete um colaborador que opta por aderir
à remuneração baseada em opções de compra de ações não se equipara àquele
de uma transação mercantil. O preço das ações não é aleatório. A avaliação das
empresas é realizada com base em modelos matemáticos, que mensuram a
capacidade do empreendimento de produzir rentabilidade futura;
h) Deve ser afastada a alegação de que se caracteriza risco na possibilidade de não
exercício das opções. Não há qualquer risco de perda, pois não há nenhum valor
investido nas opções. Uma vez que, no primeiro momento, o beneficiário nada
desembolsou para receber as opções, e, no momento do exercício, não há
compulsoriedade;
i) Em relação ao risco do mercado, que se caracterizaria posteriormente ao
resgate da ação, impende reconhecer que ele é irrelevante para determinar a
incidência da contribuição previdenciária, pois o fato gerador da incidência
desta já se aperfeiçoou e, por consequente, cessou o vínculo entre prestador-
empresa. A cláusula de Lock Up também não seria suficiente para atestas o
risco;
j) Além disso, não há onerosidade, vez que as opções de compras de ações são
recebidas gratuitamente. Eventual desembolso ocorrerá somente no caso de
exercício da opção. O desembolso pelas ações, por sua vez, quando existe, se
faz em valor inferior ao de mercado, constituindo remuneração justamente a
parcela subsidiada;
k) Elenca, ainda outros pontos que depõe contra a caracterização como contrato
mercantil, quais sejam, o oferecimento para número restrito de cargos de alta
qualificação, as opções foram concedidas graciosamente, amplos poderes do
Conselho de Administração para supostamente ajustas as regras, as opções
outorgadas aos executivos beneficiários são pessoais, impenhoráveis e
intransferíveis;
l) Expõe a jurisprudência do CARF e judical sobre a matéria.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 12043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
17
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
1. PRELIMINARES
1.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Inicialmente, a recorrente alega que deve ser declarada a nulidade da decisão de
piso, vez que deixou de apreciar as alegações relativas: (i) à “nulidade da autuação por erro na
determinação da responsabilidade solidária”; (ii) “ao pedido subsidiário relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores vinculados aos Participantes empregados”.
Inicialmente, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite
que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender
cabível, não sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
Não obstante, analisando a decisão de piso, verifico que as questões mencionadas
foram devidamente apreciadas em tópicos específicos intitulados “Grupo Econômico” (e-fls. 9603
e ss) e “Exclusão dos Participantes Empregados” (e-fl. 9609).
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou as
questões pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer omissão que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
1.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente sustenta que o Auto de Infração deve ser declarado nulo, vez que
maculado pelos seguintes erros:
i)Erro na determinação do sujeito passivo;
ii)Erro na determinação dos responsáveis solidários e
iii)Erro na eleição do fato gerador de acordo com o entendimento de que seria
remuneração.
1.2.1 ERRO NA DETERMINAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Quanto ao erro na determinação do sujeito passivo, expõe que o lançamento,
referente à contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos a contribuintes individuais,
ocorreu sobre valores pagos a empregados de outra empresas do Grupo Cogna, inclusive algumas
das indicadas como responsáveis solidárias. A fiscalização não comprovou a efetiva prestação de
serviço por tais pessoas físicas para a recorrente como beneficiária direta, que poderiam dar
Fl. 12044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
18
ensejo ao suposto pagamento de remuneração por meio dos Planos de Opções. A alegação
permeia, ainda, diversos pontos da peça recursal. É ver:
49 Para atribuir à Recorrente a responsabilidade tributária da Contribuição
Previdenciária exigida na autuação, a D. Autoridade Fiscal assumiu que seria a
Recorrente a beneficiária direta dos serviços prestados pelas pessoas físicas e,
portanto, deveria ter recolhido contribuições previdenciárias sobre a suposta
remuneração decorrente dos Planos de Opções, unicamente por se tratarem de
opções de suas ações.
50 Dessa forma, a D. Autoridade Fiscal presumiu a existência de relação direta
entre a Recorrente e os Participantes dos Planos de Opções e, então, concluiu
que “os Planos de opções da Cogna remuneraram executivos e administradores
que prestaram serviços a esta holding”.
51 Como consequência da imputação à Recorrente da condição de sujeito passivo,
a D.
Autoridade Fiscal não teve alternativa se não considerar como fato gerador das
contribuições previdenciárias o pagamento a “contribuintes individuais”.
(...)
56 Isso demonstra que a D. Autoridade Fiscal, sem nem ao menos indicar – ainda
que sem razão - qualquer conduta da Recorrente que pudesse ser considerada
como praticada sob fraude, simulação ou conluio, agiu como se as sociedades
controladas pela Recorrente não possuíssem personalidade jurídica própria.
56.1 Assim, desconsiderando que a D. Autoridade Fiscal agiu de maneira arbitrária
e ilegal ao fazer uso do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
para imputar à Recorrente uma responsabilidade que não lhe é cabível, o v.
acórdão proferido pela D. DRJ manteve a autuação em face da Recorrente, o que
não pode ser admitido.
57 As sociedades controladas pela Recorrente é que guardavam relação de
vínculo empregatício com os Participantes, cabendo a elas a responsabilidade de
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas a seus empregados e
jamais à Recorrente ou a outras pessoas jurídicas que não possuem qualquer
vínculo com os Participantes e que também foram incluídas como responsáveis
solidárias na Autuação.
58 De maneira alguma poderia o v. acórdão ter desconsiderado o vínculo
existente entre os Participantes e as pessoas jurídicas com as quais efetivamente
tinham vínculo, mesmo na remota hipótese de se entender que os Planos
detinham caráter remuneratório e que a Recorrente seria responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
59 Com o devido respeito à D. Autoridade Fiscal, toda a construção da autuação
quanto à identificação do sujeito passivo, do fato gerador e dos responsáveis
Fl. 12045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
19
solidários é absolutamente precária, pois não há qualquer comprovação do seu
elemento essencial:
a existência de prestação de serviços das pessoas físicas à Recorrente que
poderiam dar ensejo ao suposto pagamento de remuneração por meio dos
Planos de Opções.
Contudo, as alegações não merecem guarida.
Incialmente, deve-se esclarecer que não é necessário provar fraude nas relações de
trabalho com as sociedades operacionais do grupo para que se configurasse vínculo, de qualquer
espécie, com a recorrente. Como bem pontuado pela PGFN em suas contrarrazões, “não há óbice
legal ou prático a que uma mesma pessoa física atue junto a diferentes sociedades dentro de um
grupo econômico. De movo inverso, a prática não apenas é legal como é corriqueira”.
Além disso, ao contrário do afirmado pela recorrente, os beneficiários prestaram
serviços a sociedades operacionais e também à ela. A autoridade fiscal provou a prestação de
serviços pelos beneficiários dos planos, como consta do TVF (e-fls. 44 ):

Como se vê, os próprios contratos concessivos das opções de compra de ações, em
sua maioria, especificam a função exercida na Companhia recorrente. Ao afirmar que não houve
prestação de serviços, a recorrente está, antes de tudo, incorrendo em declarações
manifestamente contraditórias.
A recorrente não afastou o teor da prova carreada aos autos pela fiscalização,
fundada em documentos particulares e declarações dela mesma. Limitou-se a afirmar que a
Fiscalização não comprovou o vínculo de prestação de serviços entre a holding e os beneficiários.
A PGFN, por sua vez, buscando corroborar a demonstração da existência de efetiva
prestação de serviço para a recorrente, elaborou a tabela de e-fls. 11951/11954, sintetizando as
informações reunidas a partir de pesquisa amostral realizada na rede mundial de computadores.
Fl. 12046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
20
“Indicam-se, em relação a diversos beneficiários, as informações quanto às atividades
desempenhadas constantes dos contratos, a folha do processo eletrônico em que essa informação
pode ser encontrada e o endereço eletrônico que confirma a fundamentação do lançamento”.
Ainda, como bem observado, nas contrarrazões da Procuradoria, o auditor fiscal
teve o cuidado de extrair, a partir dos diversos documentos colacionados aos autos pelo
interessado, as funções exercidas na companhia autuada pelos beneficiários das stock options.
Tais informações foram sintetizadas na planilha anexa ao TVF, às e-fls. 74/90, que possui campo
específico para a inclusão do cargo exercido.
Ante o exposto, demonstrado que a qualificação dos beneficiários como
contribuintes individuais para fins de caracterização do fato imponível foi devidamente
fundamentada, afastam-se as alegações de vício na sujeição passiva.
1.2.2 ERRO NA DETERMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Nesse particular, entende que “a ausência de fundamentação do Auto de Infração
também se verifica com relação à indicação das empresas do grupo Cogna como responsáveis
solidárias pelas obrigações tributárias decorrentes do auto de infração”.
A recorrente alega a carência de prova quanto à formação de grupo econômico,
seja de fato ou de direito, nos termos dos artigos 243 e 265 da Lei n. 6.404/76. Defende que
“seria imprescindível a demonstração/comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a Cogna e as
37 sociedades indicadas como responsáveis solidárias não só tinham uma relação de controle, mas
compartilhavam de interesses comuns do ponto de vista econômico, com confusão patrimonial,
societária e contábil”.
Contudo, a decisão de piso, nesse particular, mostra-se correta.
Como consta do Auto de Infração, bem como do TVF (e-fls. 61/65), a solidariedade
das controladas funda-se no fato de comporem o mesmo grupo econômico, tendo como base
legal o art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 e art. 124, II do CTN.
Nesse sentido, o CTN, em seu inciso II do art. 124, dispõe que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei.”
A Lei n. 8.212/91 estabeleceu em seu art. 30, inciso IX, que as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei. O dispositivo foi repercutido no art. 222, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n. 3.048/99).
Diante disso, como se vê, foi aplicada a solidariedade decorrente de lei, não
havendo que se falar em necessidade de comprovação de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal. A locução interesse comum é oriunda do inciso I
do art. 124 do CTN. Tal interpretação seria válida para os demais tributos, para os quais não há
Fl. 12047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
21
previsão legal específica. É nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Conselho:
exemplificativamente, Acórdãos ns. 9202-007.990, 9202-008.080 e 9202.008.068.
Nos termos da IN n. 971/09, vigente à época dos fatos geradores, resta caraterizado
o grupo econômico quando as empresas estiverem sob direção, controle ou administração de uma
delas.
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Com base nisso, a fiscalização fundamentou a responsabilidade tributária atribuída
às empresas do Grupo Cogna, demonstrando a relação de controle. É ver (e-fl. 65):

Mesmo que se entenda que a referida norma interpretativa foi revogada pela In n.
2110/22, devendo ser aplicada ao presente processo (art. 106 do CTN), melhor sorte não assiste a
recorrente.
Inicialmente, deve-se destacar que o Auto de Infração foi lavrado em Julho/2022 e a
IN n. 2110/22 foi publicada no Diário Oficial da União em 19/10/22, com entrada em vigor em
01/11/22. Ou seja, a Autoridade Fiscal utilizou-se da legislação vigente para atribuir a
responsabilização, devidamente fundamentada, como visto acima. O que, por si só, afasta a
preliminar de nulidade por ausência de fundamentação do Auto de Infração.
Além disso, o § 1o do art. 275 da IN RFB n. 2.110/2022, alterado para se adequar as
atualizações procedidas no art. 2o da CLT, determina que “caracteriza-se grupo econômico quando
uma ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra”.
Exatamente na mesma linha o art. 2o, § 1o da CLT (base legal do mencionado dispositivo da IN)
estatui que “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra” configurado estará o
grupo econômico”.
Ou seja, o “comando/controle” como parâmetro para a configuração do grupo
econômico, presente na IN n. 971/09 revogada, foi mantida. Sempre que uma ou mais empresas
Fl. 12048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
22
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, caracterizado estará o grupo
econômico.
No presente caso a relação de controle da recorrente em relação às demais pessoas
apontadas como responsáveis solidárias é incontroversa, nos termos da tabela constante no TVF,
às e-fls. 61/62.
Em reforço, destaco as considerações trazidas pela Procuradoria em suas
Contrarrazões (e-fls. 11966 e seguintes), demonstrando ser fato notório tratar-se de grupo
econômico focado no negócio da Educação:
Em reforço à comprovação da existência do grupo econômico (ainda que
desnecessário, eis que incontroversa a relação de controle), ressalta-se: (i) que
instruem o feito as Demonstrações Financeiras Individuais Consolidadas de
COGNA EDUCAÇÃO S.A. e controladas (e-fls. 1310/1459), (ii)
bem como da circunstância de que a COGNA EDUCAÇÃO S.A., holding do Grupo,
conta em seus quadros com pessoas que mantêm vínculos em postos chave das
sociedades controladas. Ademais, não se pode perder de vista que, por mais de
uma vez, as reestruturações societárias empreendidas pela COGNA, bem como as
aquisições realizadas pela companhia, foram submetidas ao controle do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), justamente em razão da elevada
parcela do setor de instituições educacionais que o GRUPO COGNA estava
ocupando. Inegável, portanto, a existência de grupo econômico.
No que toca às demonstrações financeiras, cabe destacar que a própria autuada
se refere ao “Grupo COGNA” nas notas explicativas. É o que se extrai, a título
exemplificativo, do seguinte excerto (e-fl. 1357):
(...)
Mencione-se ainda que a pesquisa à rede mundial de computadores permite
acessar o Comunicado ao Mercado relativo a “Nova Estrutura de Negócios” que
introduz a denominação COGNA e se refere, em diversos momentos, a
“reestruturação de seus negócios”. Não bastasse, inúmeras matérias jornalísticas
se referem ao Grupo COGNA/KROTON/ANHANGUERA.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, vez que demonstrada a relação de
controle da holding sobre as demais empresas do grupo, restando atendido o requisito para a
responsabilização solidária de todas as empresas do grupo, na forma estatuída no art. 30, IX, da
Lei n. 8.212/91 c/c art. 124, II do CTN.
1.2.3 ERRO NA DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR
Nesse ponto, a recorrente defende que “era no momento da outorga que deveria
ter ocorrido a tributação, quando ocorre o registro da despesa, nos termos do art. 52 da IN
971/2009”e do pronunciamento 10, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 10)”.
Fl. 12049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
23
A recorrente aponta contradição entre o aspecto material do fato gerador eleito
pela fiscalização, que, segundo interpreta, seria a outorga das opções, e o aspecto temporal, o
momento do exercício. É ver:
101 Em outras palavras, se no entendimento da D. Autoridade Fiscal e da D.DRJ os
Planos de Opção de Compra de Ações da Recorrente teriam natureza
remuneratória, a conclusão de que haveria condição suspensiva e de que a
remuneração e o fato gerador das contribuições previdenciárias apenas se
configurariam com o exercício das opções se mostra absolutamente incoerente.
102 Conforme mencionado no próprio TVF (itens 94 a 96), a Recorrente
reconheceu a despesa contábil nos termos do CPC 10, até o fim do período de
carência.
103 Assim, se adotado o entendimento da D. Autoridade Fiscal e da D. DRJ, de
que a Recorrente teria remunerado serviços prestados por contribuintes
individuais (Participantes) com base em opções de ações – o que se alega apenas
para fins argumentativos –, o fato gerador da contribuição previdenciária teria
ocorrido mês a mês, a partir da assinatura dos respectivos Contratos de Opção
pelos Participantes, na medida em que se realizassem os registros contábeis da
despesa.
104 Logo, a existência de um período de carência para o exercício das opções
pelos Participantes (acaso eles desejassem exercê-las, em algum momento), não
tem relevância para deslocar a ocorrência do fato gerador, nos termos do que
dispõe o art. 52 da IN 971/2009.
105 Referido dispositivo é claro e não traz qualquer menção à existência de
condição suspensiva de direitos: havendo registro contábil de despesa, configura-
se o fato gerador da contribuição previdenciária.
106 Assim, ao deixar de aplicar o disposto no art. 52 da IN no 971/2009 e adotar
critério jurídico absolutamente distinto, a D. Autoridade Fiscal incorreu em vício
de motivação, razão pela qual se espera que esse E. CARF reconheça a
necessidade de reforma do v. acórdão recorrido e, por consequência, a
improcedência da autuação fiscal, para que seja cancelada a autuação,
homologando-se a extinção do crédito tributário.
(...)
110 Ora, se teria havido cessão graciosa que configurasse pagamento de
remuneração, era no momento da outorga que deveria ter ocorrido a tributação,
quando ocorre o registro da despesa, nos termos do art. 52 da IN 971/2009. No
momento da assinatura do contrato (outorga), o Participante já teria incorporado
ao seu patrimônio as opções, correndo o risco de perdê-las se não cumprido o
período de carência ou se o preço de exercício fosse superior ao seu preço de
mercado.
Fl. 12050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
24
111 Nessa linha, considerando-se que a remuneração ocorreria na outorga da
opção, haveria uma incongruência entre os valores que foram escolhidos para
representar a suposta remuneração que teria sido recebida pelos Participante do
plano e a remuneração que teria sido paga.
112 Isso porque a base de cálculo adotada (diferença entre valor de mercado e
preço de exercício) não guarda qualquer relação com a outorga das opções
(momento em que ocorrido o fato gerador).
Não obstante, a irresignação não merece prosperar.
A autoridade fiscal apontou corretamente o momento da ocorrência do fato
gerador, qual seja, a data do efetivo exercício das opções outorgadas, em plena consonância com
a jurisprudência desse CARF. A data do exercício reflete o momento em que a opção, antes uma
mera expectativa de direito, efetivamente confere vantagem econômica e acréscimo patrimonial
ao beneficiário.
Nessa linha, é ver, exemplificativamente, acórdãos desta Segunda Seção: 2301-
005.771, 2402-006.475, 2401-004.861, 2301-005.006, 2202-003.741, 22202-003.367, 2301-
005.761, 2401-005.729.
Como bem pontuado pela decisão de piso, “para que ocorra a incidência das
contribuições sociais em questão é necessário o efetivo exercício da opção, momento em que
houve a transferência patrimonial da empresa para o titular, ou seja, no momento em que o
beneficiado passa a ser o proprietário das ações”.
Nessa linha, a base de cálculo definida pela fiscalização, correspondente à diferença
positiva entre o valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações, na data do efetivo
exercício, se coaduna com a descrição que fez o Auditor Fiscal para definir o momento de
ocorrência do fato gerador.
Ante o exposto, deve ser afastada a alegada nulidade do lançamento, vez que não
há qualquer vício material em relação à identificação temporal da ocorrência do fato gerador.
1.3 DECADÊNCIA
Por conseguinte, mostra-se improcedente a alegação do recorrente relativa à
decadência do crédito tributário em razão do fato gerador eleito pela D. Autoridade Fiscal:
Considerando que (iii.a) a D. Autoridade Fiscal considerou que o pagamento da
remuneração – e, pois, o fato gerador das contribuições previdenciárias – teria
ocorrido no momento da outorga das opções aos Participantes; e (iii.b) aplica-se
ao presente caso a regra de decadência do artigo 150, § 4o, do CTN, deve-se
reconhecer a decadência com relação às outorgas que ocorreram em período
anterior à 25 de julho de 2017
Conforme exposto, o fato gerador ocorre no momento do exercício da opção e,
portanto, é esse o termo inicial para a contagem do prazo inserto no art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 12051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
25
Em análise aos autos, verifica-se que não há que se falar em decadência. Nesse
sentido, é ver trecho da decisão da DRJ (e-fl. 9599):
Considerando que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorreu com o
exercício de compra (subscrição e integralização) das ações, conforme
amplamente demonstrado nos itens precedentes, e, mesmo se aplicando a regra
de decadência contida no art. 173, I, do CTN (menos vantajosa), no caso em
apreço, a competência mais antiga se reporta 10/2017, cujo vencimento da
obrigação ocorreu em 11/2017, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em
01/01/2018 e vencendo-se em 31/12/2022. Como o lançamento foi constituído
em 25/07/2022, data da ciência do lançamento pela Litigante, não há que se falar
em decadência.
Assim, deve ser afastada a prejudicial de mérito.
2
MÉRITO
Como se verifica do TVF, o lançamento refere-se à Contribuição Previdenciária
patronal (20%) incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais, mediante pagamentos derivados de Planos de Opção de Compra de
Ações (Stock Options), não declaradas em GFIP . A ação fiscal apurou apenas os "vestings"
exercidos após 09/2017.
No caso, tem-se três Planos de Opções distintos que produziram efeitos
remuneratórios dentro do período sob ação fiscal (10/2017 a 02/2020). São Planos de Opções
aprovados em 2009, 2013 e 2015, sendo ainda que em 2014 foram recepcionadas as opções
outorgadas e ainda não exercidas oriundas dos Planos de Opções da Anhanguera que foram
recepcionados pela Cogna em virtude do processo de incorporação das ações da primeira.
Denomina os planos como Planos KROTON 2009, 2013 e 2015 e Planos ANHANGUERA 2010 e
2013.
Inicialmente, é necessário aprofundar o ponto central da disputa: a natureza,
remuneratória ou mercantil, das opções de compra de ações (stock options).
Nesse particular, entendo que, assiste razão a recorrente. Em regra, a operação tem
natureza mercantil, independentemente da existência de um contrato de trabalho firmado entre
a companhia outorgante e o participante (ou de serviços prestados como contribuinte individual),
só podendo ser considerada remuneratória se, na análise do caso particular, não forem
identificadas características do contrato mercantil: voluntariedade, onerosidade e risco.
É nesse sentido o voto vencedor do Acórdão no. 9202-010.506, de 22/11/2022, de
relatoria do Conselheiro João Vítor Ribeiro Aldinucci que analisou situação semelhante à presente
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga
de opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia,
Fl. 12052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
26
sem, contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do
que se pode depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato
societário, o que, a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização. Veja-se:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.
Além disso, veja-se que a fiscalização não fixou um valor para a opção que foi
gratuitamente outorgada (o que equivaleria a fixar o valor do prêmio a ser pago
para a aquisição do ativo objeto em data futura). A fiscalização identificou que a
remuneração do trabalhador corresponderia à diferença positiva entre o valor de
mercado da ação na data do exercício e o valor desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba
tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a
diferença positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o
preço das ações antecipadamente fixado na data da outorga das opções (preço
de mercado menos preço de exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela
empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor
do ativo ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e
microeconômicos, que fogem completamente ao controle da companhia.
(...)
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da
relação de trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios ao
contrato laborativo, com a finalidade de estimular os empregados e
administradores a serem mais produtivos e comprometidos com o negócio da
empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em regra,
eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao
trabalhador, o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
A onerosidade decorre do fato de que o empregado ou administrador paga o
preço do exercício estipulado. No caso concreto, é incontroverso que os optantes
do plano tiveram que pagar pelas ações que foram, assim, adquiridas, e não
recebidas gratuitamente. Conforme efls.1433/1434, o preço de exercício foi
fixado com base no valor médio de cotação na data da outorga da opção, ou seja,
com base em valor real de mercado naquela data.
Fl. 12053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
27
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou administrador,
decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto, de forma que ele teve
liberdade de escolha e somente participou do plano porque aderiu aos seus
termos. Diferentemente dos salários, que decorrem da simples execução do
contrato de trabalho, as stock options foram outorgadas apenas ao interessados
que assinaram o contrato de opções e que as exerceram.
A jurisprudência do CARF sobre o tema é oscilante, vez que é necessária a análise
das características de cada Plano de Opções Compra de Ações e todos eles possuem suas
peculiaridades.
Em âmbito judicial, a questão também não se encontra pacificada. É importante
mencionar que, em 12/12/2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por
unanimidade, afetou o REsp n. 2.074.564 - SP Tema 1.226 ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de
companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a alíquota
aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo.
O julgamento não foi concluído até a data do julgamento do presente processo.
Porém, à luz da fundamentação supra, ora adotada como razões decisórias, tem-se
que, usualmente, são avaliadas três características principais para ser caracterizado efetivamente
como operação mercantil:
a) Voluntariedade: se o beneficiário participa voluntariamente do plano, tanto na
assinatura da outorga, quanto no exercício de compra das ações;
b) Onerosidade: decorre do fato de que o empregado ou administrador paga o
preço do exercício estipulado, e se este pagamento resulta de um dispêndio
feito pelo próprio beneficiário;
c) Risco: Se existem condições a serem cumpridas para o exercício das ações, isto
é, sacrifício de esforço para manutenção de condições contratuais e se há
oscilações do preço da ação que podem resultar numa perda ou ganho para o
beneficiário.
Caso a avaliação das condições do plano evidencie a presença dos componentes
essenciais do contrato comercial, acima mencionados, isso ratifica a índole mercantil da transação.
Em contrapartida, se durante essa análise não se constatarem as especificidades do contrato
mercantil mencionado anteriormente, é possível afirmar que se trata, então, de remuneração pelo
serviço prestado.
Pois bem.
Fl. 12054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
28
Compulsando os autos, verifico que os Planos de Opções de Compra de Ações da
recorrente se reveste de tais características.
Os planos tinham como como objetivo reter os administradores da Recorrente, e
empregados de suas controladas diretas e indiretas, a fim de obter maior alinhamento dos
interesses desses, dos acionistas e da própria Companhia, bem como incentivar a criação de valor
e o compartilhamento de riscos e ganhos. Os objetivos enquadram-se no usualmente verificados
nos planos dessa natureza (Quadro Comparativo I04 do TVF e-fl. 3731).
Daí denota-se a ausência de vínculo direto do benefício econômico com a
contraprestação do serviço do executivo. O plano de stock option está vinculado a objetivos gerais
da empresa ou da área onde o executivo atue e não (exclusivamente) à satisfação de objetivos
individuais.
A voluntariedade é evidente, vez que o participante do Programa, voluntariamente,
assina o contrato de outorga de opções; e, se lhe interessar, exerce as opções. Os contratos são
firmados entre a pessoa jurídica (empresa) e a pessoa física (Participante), que possuem a
faculdade de exercer a opção de compra.
A onerosidade pode ser verificada dos contratos. Nesse particular, imperioso
destacar que, por óbvio a onerosidade deve ser verificada em relação ao momento do exercício da
opção. No momento de assinatura do contrato (outorga), o colaborador ainda não adquire (nem
recebe o direito) participação societária, sendo necessário cumprir previamente determinadas
condições estabelecidas pelo plano.
Em todos os Planos sob análise é fixado um preço a ser pago exclusivamente pelo
Participante para o exercício da opção de compra. Essa informação está evidenciado no “Quadro
Comparativo dos Planos de Opções da Kroton” documento I04 do TVF à e-fl. 3731:

Mostra-se nítido, em análise dos Contratos, o preço das opções. Por exemplo, o
Contrato firmado no âmbito do Programa Kroton oriundo da Ata de AGE de 18/09/2015 (e-fl.
1226):

Fl. 12055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
29
Ainda, exemplificativamente, o Anexo 1 de um dos Contratos de migração das
Opções de Compra de Ações outorgadas no âmbito dos planos Anhanguera, destaca o caráter
oneroso (e-fl. 2863):

Inclusive, os contratos especificam prazo para o pagamento pelo Participante e
condicionam a entrega das ações ao pagamento, exemplificativamente (e-fl. 1227):

Quanto ao risco, entendo que a outorga de opções importa em risco, sendo que o
titular está sempre apostando na valorização dos ativos de suas opções. A mera obrigatoriedade
de aguardar o momento do exercício (vesting), representa risco ao beneficiário, inclusive na perda
da oportunidade de outros negócios.
Nesse sentido, cabe destacar as considerações trazidas pelo recorrente em seu
recurso voluntário, demonstrando, de forma cabal, a oscilação do valor das ações da empresa (e-
fl.11321/11322):
272 Para demonstrar de forma concreta o exposto acima, a Recorrente apresenta
o gráfico abaixo, que contém as oscilações do preço de suas ações entre
outubro/2017 (início do período autuado) até abril/2023:

Fl. 12056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
30
273 É notória a oscilação no preço da ação da Recorrente. Em outubro/2017 as
ações estavam valendo R$ 19,86 e em fevereiro/2020 o valor tinha caído para R$
11,86.
Atualmente, o valor está em R$ 1,92.
274 A oscilação e, pois, o risco inerente ao mercado de ações, também fica clara
quando se observa que, logo após o fim do período autuado, o valor das ações da
Recorrente teve brusca queda para R$ 5,32 e, hoje, o valor das ações está em
aproximadamente R$ 2,74. É dizer, hoje as ações valem pouco mais de 10% do
que valiam no início do período autuado.
É evidente, pois, o risco do negócio jurídico das opções de compra de ações, na
medida em que é uma oportunidade de investimento influenciada por diversos fatores,
especialmente pela oscilação de valores de ações inerente ao mercado acionário,
O risco seria afastado caso a empresa interferisse no programa para garantir que os
beneficiários sempre obtivessem ganho, fato que entendo que não restou provado nos autos.
Como destacado pelo recorrente, e confirmado em análise aos autos, os supostos “poderes”
atribuídos do Conselho de Administração se referiam apenas ao cumprimento de previsões legais
e negociais estipuladas entre as partes para a opção de compra das ações, nos termos
estabelecidos nos Planos
Assim, desde a outorga, existe o risco de desvalorização o que poderia fazer com
que as opções perdessem a atratividade, prejudicando a possibilidade de investimento por parte
do beneficiário. Ao final do investimento, se o investidor termina com as mesmas posições
iniciais, sua empreitada foi frustrada. Em tal hipótese, caso se tratasse de remuneração, como
pretende a fiscalização, ao não exercer as opções, o funcionário não receberia remuneração,
tendo trabalhado de graça para a companhia.
A diferença do valor de mercado da ação adquirida e o preço de exercício
efetivamente desembolsado, que o fiscal adotou como remuneração (base de cálculo), não possui
qualquer relação com a prestação de serviços do segurado, tão somente com a cotação das ações
no mercado de capitais, o que deixa evidenciado que o plano é um contrato interdependente do
contrato de trabalho, um contrato de compra e venda de ações, de natureza civil.
Também existe risco de oscilação durante e após o exercício. O longo período para
o exercício, a contar da outorga, não garante a certeza do ganho, tendo em vista a oscilação do
preço das ações. Como bem pontuado pela recorrente, “após o exercício da opção de compra o
risco permanece presente, tendo em vista que o mercado acionário é extremamente volátil e a
ação da companhia não necessariamente se valorizara”.
É de se destaca, ainda, a cláusula de lock up contida no Plano Kroton (Ata de AGE de
18/09/2015), por meio da qual 50% das ações ficam indisponíveis para a negociação por 6 (seis)
meses contados a partir da data do exercício, reforçando a existência de riscos ao Participante no
mercado altamente volátil de ações.
Fl. 12057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
31
No que tange à habitualidade (ou não) dos pagamentos, é importante registrar que
tal discussão não se aplica ao presente caso, vez que a atuação refere-se à contribuintes
individuais.
Não obstante, mesmo que se considere que tal “ganho” teria sido pago pela
recorrente aos participantes do plano, tais valores são isentos, vez que são pagos ou creditados
sem previsibilidade (ou, até mesmo, reiteração).
Como se verifica, não havia qualquer obrigatoriedade quanto à frequência da
criação dos Planos, tampouco quanto à vinculação dos executivos e empregados elegíveis. É ver as
alegações trazidas pelo contribuinte:
136 Ou seja, um Participante do Plano de 2015, por exemplo, poderia não ser
contemplado no Plano de 2016, mesmo estando vinculado a uma subsidiária da
Recorrente, de modo que os Participantes não deveriam ter qualquer expectativa
com relação à sua participação em outros planos que pudessem vir a ser criados,
nem quanto ao montante de opções que receberia, caso fosse beneficiado em
mais de um Plano.
Assim, entendo que podem ser, ainda, enquadrados como “ganhos eventuais” não
estão sujeitos à tributação pela contribuição previdenciária, nos termos do item 7, da alínea “e”
do §9o do art. 28 da Lei n.. 8.212/91.
Por fim, impende destacar que as regras contábeis (CPC 10) e a denominação usada
nos documentos internos da empresa não são suficientes, por si só, para determinar a natureza
das verbas pagas (se remuneratórias, ou não).
Nesse ponto, concordo com as colocações feitas pelo Conselheiro João Vítor Ribeiro
Aldinucci, no voto supra citado:
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa nominarem as
stock options como instrumentos de remuneração igualmente não dão os efeitos
pretendidos pela decisão recorrida. Se fosse possível atribuir efeitos tributários
apenas com base no nome adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo
alterar a denominação para afastar a tributação, o que de forma alguma se
cogita. Além disso, pode parecer incoerente que se aceite a nomenclatura
adotada como critério de justificação da imposição tributária, mas, ao mesmo
tempo, afaste-se a interpretação dada pelo contribuinte aos contratos como
sendo de natureza mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos de lavra do
recorrente”, pode parecer que só se aceita a documentação da empresa naquilo
que convém à tese de tributação, mas não naquilo que afasta tal tese. Em sendo
assim, e como já afirmado, a natureza mercantil ou remuneratória das stock
options deve ser extraída da legislação e do caso concreto, mas não de
deliberações de órgãos que sequer têm competência para aplicar a legislação
Fl. 12058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
32
tributária ou de documentos internos de conteúdo propagandístico ou
informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos pronunciamentos
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é igualmente sabido que “os
ajustes advindos da adaptação da contabilidade das empresas aos
pronunciamentos do CPC e ao disposto na Lei no 11.638/07 não devem impactar
a carga tributária das empresas.
Essa independência da Contabilidade em relação à tributação é essencial ao
processo de convergência às normas internacionais de contabilidade” 11 A Lei
das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga de
opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia,
sem, contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do
que se pode depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato
societário, o que, a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização.
Ainda, destacado as considerações tecidas pelo Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
no voto vencedor do Acórdão n. 2402-012.457:
Isso, contudo, não avaliza que a contabilização de despesas com stock option, nos
termos do CPC 10, confira – por si só – a sua natureza remuneratória. A simples
aplicação isolada do CPC 10 não autoriza a atribuição dessa natureza de maneira
automática. Sua função é meramente orientadora para os operadores das ciência
contábeis e, de forma alguma, implicam em um reconhecimento de “salário” para
todo e qualquer tipo de plano de stock option.
Asseverar de forma diversa seria, inclusive, ser contraditório em toda a
jurisprudência que se colacionou neste voto, quando do julgamento da preliminar
sobre decadência nesta matéria. É dizer: este próprio Conselho considera outros
fatores, que não exclusivamente o CPC 10, para desvendar o caráter mercantil (ou
não) de um plano de opção de compra de ações.
Diante do exposto, entendo que não merece prosperar o lançamento sobre valores
referentes aos Planos de Stock Options.
Caso reste vencida, analiso os demais pontos trazidos nos recursos.
Se revela improcedente o pedido subsidiário manejado pela recorrente de que
sejam excluídas do lançamento as contribuições previdenciárias exigidas em relação às pessoas
físicas que mantinham relação de emprego com alguma das empresas do grupo. Como já
salientado (tópico 1.2.1 do presente voto), tratam-se de relações jurídicas diversas e não
excludentes. Além disso, como visto, os próprios Contratos de Opção, em sua maioria, referem-se
à função/atividades exercidas para a Companhia recorrente.
Fl. 12059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
33
A alegação trazidas no tópico referente à “Impossibilidade de Exigência de Multa no
Caso de Dúvida”, não merecem ser conhecidas, vez que não constam expressamente da
Impugnação (e-fls. 4375/4437)
As matérias, expostas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa (art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72).
Quanto ao recurso dos responsáveis solidários, com fundamento nas considerações
expostas no tópico 1.2.2 do presente voto, está correta a imputação da responsabilidade solidária,
pelo crédito constituído, tendo como base legal o art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91.
Nessa linha, reproduzo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto
como razão de decidir (art. 114, § 12, do RICARF):
Todas as defesas interpostas pelos responsáveis solidários constantes do Termo
de Sujeição Passiva Solidária apresentaram o mesmo teor que, por esse motivo,
serão analisadas em conjunto.
As defesas são tempestivas e dotadas dos pressupostos de admissibilidade, pelo
que delas se conhece. Vistos e analisado o Auto de Infração e os argumentos
defendidos pelas Litigantes em suas impugnações, tem-se como decidido o que
se segue nos itens subseqüentes.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal constatou a existência de grupo econômico,
e a fim de evidenciar tal fato, discriminou, no Termo de Verificação Fiscal, a
participação societária da Litigante
(sujeito passivo) nas empresas contra as quais houve, com relação a este
processo, a imputação da sujeição passiva solidária, conforme já demonstrado
nos itens precedentes deste Voto.
Como foi acima enfatizado, a Litigante, como controladora, possui percentual de
100% (cem por cento) de todo o capital votante das controladas, ressalvando
apenas as empresas Saber Serviços Educacionais Ltda e Anhanguera Educacional
Participações S/A, cujas participações correspondem a 62,04% e 85,56%,
respectivamente, ou seja, mantinha controle integral sobre as mesmas, restando
evidente a caracterização do grupo econômico.
Os Peticionantes aduzem que é impossível a aplicação da solidariedade passiva
com fundamento em grupo econômico para o caso em questão, em razão de a
Fiscalização não ter demonstrado a existência de interesse comum entre as
partes.
No tocante a esta alegação, repiso meu entendimento exarado no tópico GRUPO
ECONÔMICO: A demonstração pela Fiscalização da existência de interesse comum
entre a Postulante e as controladas não é relevante em um contexto de fato onde
Fl. 12060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
34
se tenha a utilização do grupo econômico como um expediente fraudulento ou
simulado, o que não é o caso dos autos. Realmente, embora atualmente a figura
do grupo econômico esteja sendo utilizada como fecundo instrumento de
sonegação tributária, não lhe é inerente a finalidade ilícita. Ao contrário, a
intenção sonegatória pode ser o móvel com que agem os empresários para a
constituição de um grupo econômico, mas este não é, por si só, a demonstração
constante de um expediente fraudulento. Há, sem sombra de dúvidas, e os autos
são um exemplo disto, de um estreitamento do relacionamento das empresas,
conjugando esforços e interesses de mercado sem que se tenha indícios de uma
irregularidade tributária.
O grupo econômico, assim, pode servir, mas não é necessário, à concretização da
ilicitude pretendida pelos Insurgentes.
Quanto à alegação de que não há lei complementar a supedanear a aplicação da
hipótese do inciso II, do artigo 124 do CTN, os argumentos não merecem acolhida.
A um, porque o CTN não prevê a necessidade de lei complementar na espécie.
Com efeito, o CTN foi recepcionado com o status de lei complementar prevendo
as hipóteses gerais de imputação (artigo 146, inciso III, alínea "a" da Constituição
Federal de 1988), e pelo seu artigo 124, inciso II, permitiu à lei, e, portanto, à lei
ordinária, a previsão de outras hipóteses, como é o caso do artigo 30, inciso IX, da
Lei no 8.212/91.
É de se destacar que a autoridade administrativa se encontra vinculada, no caso,
ao disposto no artigo 30, inciso IX da Lei n.o 8.212/91, não podendo afastar a sua
aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.
Pelos mesmos motivos, não tem cabimento a alegação de falta de atendimento à
finalidade da norma e, ainda, violação aos princípios constitucionais da
capacidade contributiva e do não confisco, para a não aplicação do art. 30, IX, da
Lei 8.212/91.
Deve ser salientado, ainda, que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011 e
a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
dispõem que não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela
Administração.
Assim, está correta a imputação da responsabilidade solidária, pelo crédito
constituído, das pessoas jurídicas constantes no Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 11/20), com fundamento no art. 124, II, do CTN c/c o art. 30,
inciso IX, da Lei 8.212/91.
Os Impugnantes solicitam que sejam consideradas, como parte de suas defesas,
todas as razões apresentadas na impugnação do sujeito passivo principal. Quanto
a este ponto, evidencio que todas as questões interpostas já foram devidamente
acima analisadas e afastadas, com a manutenção do lançamento.
Fl. 12061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
35
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Redator.
Parabenizo a ilustre Relatora pelo excelente voto, o qual acompanho em relação ao
conhecimento e parte do mérito. Divirjo, especificamente, em relação à natureza não
remuneratória que entendeu ter os Planos de Opções de Compras de Ações aqui em análise. Com
a devida vênia, não estão presentes todos os requisitos que qualificariam as operações como
sendo de natureza mercantil. Seguem meus argumentos.

Da Ação e da Opção de compra de Ação
Primeiramente cabe distinguir a ação, da opção de compra da ação.
Tanto a ação de uma empresa, quanto a opção de compra dessa ação, entendidos
enquanto contratos de natureza mercantil, negociados em bolsa, constituem-se em valores
mobiliários, à luz do art. 2o da Lei no6.385/76. Ambas encerram em si específicos direitos à luz do
Direito Civil.
Em que pese a opção de compra da ação derivar da ação em si, seu ativo
subjacente, sendo por isso a opção considerada espécie de contrato financeiro qualificado como
derivativo, ambas representam diferentes direitos, produzindo distintos efeitos. Por isso, cada
uma é negociada no mercado financeiro por diferentes preços de cotação, guardando autonomia
entre si.

Da onerosidade dos contratos de compra de ações e de opção de compra
O preço da ação não se confunde com o preço da opção, embora possa existir
correlação entre as oscilações das cotações de seus preços ao longo do tempo. O preço pago pela
opção é chamado de prêmio. Também com eles, preços da ação e da opção, não se confunde o
preço de exercício da opção de compra, o qual representa o preço pelo qual o titular da opção tem
Fl. 12062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
36
o direito, mas não a obrigação, de comprar a respectiva ação objeto. Sobre opções e respectivo
prêmio, já lecionava Carvalho de Mendonça1:
1.654. As operações a termo com opção, também denominadas a prêmio, ou
livres, são aquelas em que um dos operadores, comprador ou vendedor, se
reserva o direito de cancelar o contrato ou dele desistir, exonerando-se
completamente de responsabilidade, mediante o pagamento de soma
previamente determinada.
Esta soma, na linguagem das bolsas, chama-se prêmio e representa a
indenização devida pela rescisão do contrato.
O operador que se reserva esse direito, fica em condição de garantir-se
contra os riscos porventura resultantes da operação firme, ou, melhor, da
variedade das cotações; limita a perda eventual ao valor do prêmio
ajustado.

(...)
1.655. O prêmio é uma espécie de arras penitencialis dos romanos.
O ajuste do prêmio não ofende a seriedade da operação a termo; é coisa
diferente do jogo. Um dos contratantes, se tem a faculdade de romper o
contrato, está obrigado a pagar indenização, o que tira o caráter
potestativo, evitando o escolho do art. 115, do Cód. Civil.

(...)
1.658. A taxa do prêmio varia conforme as condições do mercado. Ela é fixada
por
título, e não impede a exigência da cobertura para a hipótese da
confirmação. Esta taxa pode ser paga no vencimento do termo; em muitas
bolsas exige-se, porém, adiantadamente, ao tempo da conclusão do
contrato. (grifos do redator)
Da lição acima temos a essencialidade do pagamento do prêmio para adquirir a
opção de compra de uma ação, quando nos deparamos com contratos mercantis. Esta é a
onerosidade, e também a quantificação do risco, existente em um contrato de opções, sob a
ótica do titular do direito de opção.
Em um exemplo simplificado, se a cotação atual de uma ação é R$10, o prêmio
requerido para ter uma opção de compra dessa ação, em condições normais de mercado, com
preço de exercício de R$8 no futuro, será superior a R$2. Assim, R$2 seria seu valor intrínseco, o
qual é influído por outros fatores como taxa de juros e prazo para o vencimento do contrato. Esse
valor caracteriza a onerosidade e quantifica o risco do titular. Seu risco é o de perder, no máximo,
o valor pago pelo prêmio. Assim é a dinâmica nas operações mercantis.

1 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol.6 – 5a ed. - Rio de Janeiro; Freitas
Bastos, 1956. p 367-373.
Fl. 12063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
37
Tendo em mente esses parâmetros do exemplo acima, uma operação que
envolvesse um prêmio inferior a R$2 sugeriria alguma anormalidade na operação e, por sua vez,
um prêmio de R$0,00 (ausência de prêmio), retiraria sua onerosidade característica de operação
mercantil.
A onerosidade está presente nas operações mercantis, sejam elas com ações ou
com opções de ações. Ao tratarmos de Planos de Opções de Compra de Ações, o que se deve
aferir é a existência, ou não, da onerosidade quanto às opções de ação efetivamente recebidas.
Este direito possui valor negociável nos contratos mercantis, o chamado prêmio, já aqui abordado,
guardando autonomia do preço da ação e do preço de exercício. Tanto a opção guarda autonomia
da ação, que há negociação separada e autônoma desses instrumentos financeiros. Pode o
investidor negociar opções sem a obrigatoriedade de também negociar ações.
O que se percebe nos Planos de Opções de Compra de Ações é que, usualmente,
estes transacionam as opções de compra de forma gratuita, afastando-os de uma natureza
mercantil. Este é também o caso aqui em julgamento. Há claramente a outorga gratuita de um
direito (o direito de opção de compra). Por óbvio, a gratuidade das opções de ações não abarca a
compra das próprias ações, no caso de exercício da opção. Não fosse assim, e teríamos outorga
gratuita também de ações, o que não é o caso.
Essa possibilidade de ter opções a prêmio zero, e um preço de exercício para as
ações, reforça a autonomia de ambas as transações, sendo que a segunda (exercício das opções e
respectiva aquisição das ações) pode sequer ocorrer. Trata-se de evento a exclusivo critério e
interesse do titular da opção.
Portanto, o cerne da análise aqui é quanto ao evento certo, qual seja, o primeiro
ato jurídico da sequência descrita, a outorga das opções, posto que estamos analisando Planos de
Opções de Compra de Ações, e não a simples compra de ações direta. O benefício efetivamente
auferido foi o recebimento das opções e o direito de exercê-las em condições favoráveis. Objetiva-
se verificar se os planos em análise reuniriam as características de operação mercantil, a despeito
de suas evidentes e assumidas motivações pelo trabalho.
Dentre os requisitos necessários para atrair a natureza mercantil, destacarei as
questões da onerosidade e do risco. A ausência desses elementos, em conjunto ou isoladamente,
descaracterizam a natureza mercantil da operação, tornando desnecessário discorrer sobre os
demais elementos.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que houve outorga gratuita das opções de
compra de ações. Tal fato foi ratificado pelos recorrentes.
Afirma a fiscalização:
59. Analisando o momento da concessão das opções, temos que, pelas regras
estabelecidas nos Planos de Opções da COGNA, os beneficiários não tiveram
qualquer desembolso pelas opções recebidas.
Fl. 12064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
38
Este fato evidencia a ausência de onerosidade dos Planos de Opções da Cogna.
Sendo o risco do titular de opção justamente o encargo financeiro assumido pelo
pagamento do prêmio (conforme já esclarecido neste voto), a ausência de onerosidade implica
também ausência de risco assumido pelo titular da opção, e consequente descaracterização de
uma suposta natureza mercantil. Nada há a perder, visto que nada foi pago pelas opções de ações.
Em relação à oscilação do preço da ação até o momento do possível exercício, este
é indiferente. O preço de exercício já está predeterminado, cabe ao titular da opção decidir
exercer ou não as opções, conforme sua conveniência. O resultado de sua decisão racional será,
necessariamente, ou um ganho de capital possibilitado pelo exercício, ou um resultado nulo
quando não houver o exercício por impossibilidade de ganho. Não há a hipótese de perda, porque
nada foi desembolsado pelo titular previamente.
O Plano de Opção de Compra de ações não envolve risco para seu titular, posto que
a outorga se dá em gratuidade pela empresa. Trata-se de um direito, o direito de opção de compra
de ações, que foi recebido a título gratuito.
Quando da possibilidade de exercício da opção de compra, esta só será exercida se
se mostrar vantajosa ao titular, ou seja, se o direito de opção de compra permitir um ganho de
capital decorrente da diferença positiva entre o preço de cotação da ação a mercado, e o preço de
exercício (em condições favorecidas) ofertado pela empresa. Existindo este momento, e o
consequente ganho, haverá interesse fazendário. Aqui o ocorre o fato gerador da contribuição
previdenciária, independentemente da realização financeira do ganho de capital.
O pagamento do preço de exercício se dá por conta da compra de ações, e não por
conta da compra das opções de ações. Por isso, não se trata de onerosidade da aquisição das
opções de ações, que é o que aqui se discute, e sim de onerosidade pela compra de ações, se esta
ocorrer. Afinal, o benefício oferecido, no Plano de Opção de Compra de Ações, é a outorga de
opções de compra de ações, o contrato derivativo. Não se trata de uma outorga de ações, o ativo
objeto.
O pagamento das ações, caso o titular entenda pelo exercício do seu direito de
compra, por óbvio que é oneroso. Não o fosse, se trataria de um segundo benefício, cumulado ao
do direito de opção de compra de ações.
A não realização financeira de um ganho de capital existente, e consequente
assunção dos riscos da oscilação futura da cotação de ações, é liberalidade de seu titular. Já não
há uma relação com a empresa. Passa a existir uma situação comum de investidor do mercado
acionário, com todas as implicações existentes de incertezas.
A relação com a empresa se encerra com o exercício, ou não, do direito de opção de
compra por seu titular. Este é o fim do Plano de Opções de Compra de Ações entabulado entre a
empresa e o beneficiário.
Fl. 12065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
39
Com diferente construção e detalhamento, porém com a mesma conclusão,
entendeu a 2a Turma da CSRF, em sessão de 22/03/2023, no Acórdão no 9202-010.634, do qual
destacamos o trecho abaixo.
Utilizando-me das explicações dos Professores Alexandre Evaristo Pinto e
Marcos Shigueo Takata, no artigo “Stock options à luz dos Precedentes do CARF”
(in Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em Debate. Editora Lumen Juris.
2020), podemos dividir um Stock Option Plan em quatro fases: 1) a fase da
concessão da opção, onde a companhia delibera e oferece aos seus colaboradores
a opção de compra de ações por um valor pré-determinado, 2) a fase da
possibilidade de exercício da opção da compra que se inicia com o cumprimento
dos requisitos e do eventual prazo de carência (“vesting period”), momento no
qual o beneficiário está habilitado a exercer ou não sua opção de compra, 3) a
fase de compra das ações pelo beneficiário, pagando para tanto o valor fixado
pelo plano, independentemente do valor de mercado das ações na data da
compra, e 4) a fase de venda das ações pelo beneficiário, ou seja, venda futura
das ações adquiridas a partir do plano.
Analisando a divisão acima, é possível perceber que apenas as três
primeiras fases estão contempladas dentro da relação de trabalho fixada entre
empregador e colaborador, apenas nas primeiras temos a atuação dos
personagens envolvidos no contrato de trabalho.(grifo do redator)
Na quarta e última fase temos uma relação contratual firmada entre o
beneficiário adquirente da ação e um terceiro. Nesta etapa inexiste qualquer
ganho em retribuição da atividade laboral, seja porque este não é o vínculo
estabelecido entre o ora vendedor e o comprador, seja porque a companhia que
originalmente vendeu as ações se quer participa deste último negócio jurídico
(este negócio pode, inclusive, ocorrer em momento onde o colaborador já não
possua mais vínculo de trabalho com a companhia).(grifo do redator)
Em que pese a argumentação da Recorrente, considerando que a fase de
venda das ações pelo Colaborador a terceiros é fase estranha/alheia ao contrato
de trabalho firmado com a empresa instituidora de plano de compra de ações,
não pode este ser o momento eleito para caracterização do fato gerador, pois
repita-se: o fato gerador da contribuição previdenciária exige o pagamento, sob
qualquer forma, de verba decorrente do trabalho. (grifo do redator)
Para os planos cuja natureza mercantil tenha sido afastada,
caracterizando pagamento de remuneração, é pertinente compreender que o
ganho em forma de utilidade é verificado no momento em que o
empregado/colaborador adquire as ações em preço inferior ao ofertado no
mercado na data da compra, ou seja, na terceira etapa acima descrita. A
diferença positiva entre esses valores representará a parcela remuneratória paga
como contraprestação pela atividade laboral realizada pelo beneficiário,
desencadeando aqui a incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 12066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720643/2021-12
40
O acórdão acima faz referência a outros acórdãos sob números 2401-005.990,
2402-005.781, 2301-004.973, e 2301-005.772, que tiveram o mesmo entendimento.
Deste modo, a aquisição efetiva de ações, decorrente do exercício das opções, caso
existisse, necessariamente seria oneroso, pelo pagamento do preço de exercício. Entretanto, não
haveria uma assunção obrigatória de riscos, posto que o risco surgiria da decisão de não
realização do ganho de capital inicialmente existente, e manutenção das ações no patrimônio do
titular.
Pelo exposto, não prosperam as alegações do recorrente de que os Planos de
Opções da Cogna teriam natureza mercantil. Por outro lado, a fiscalização bem caracterizou a
existência de ganho em forma de utilidade, sobre o qual devem incidir as contribuições
previdenciárias objeto do lançamento tributário efetuado.
A despeito da autuação ter enveredado pela questão da natureza mercantil dos
planos, ressalve-se que, a mera natureza mercantil, caso existente, não necessariamente é hábil a
desqualificar um efetivo ganho em forma de utilidade recebido pelo trabalho.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 12067
DF CARF MF
Original